Tribunal: TJDFT
Processo: 0734188-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734188-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Andre Carolino de Souza Agravada: Legacy Design Ambientes Planejados Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andre Carolino de Souza contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos no 0707737-62.2024.8.07.0014, assim redigida: “ANDRE CAROLINO DE SOUZA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de MOBELIE AMBIENTES PLANEJADOS LTDA, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter rescisão contratual e restituição de valores, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência para "a intimação da instituição financeira responsável pelo parcelamento realizado pela autora em favor da requerida, ora ITAU UNIBANCO HOLDING S.A, CNPJ no 60.872.504/0001-23, localizado na Praça ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, PARQUE JABAQUARA - SÃO PAULO – SP, CEP: 04.344-902, para que se abstenha de debitar, assim como efetue o cancelamento, do parcelamento contraído em 08/05/2024, no valor mensal de R$2.875,00 (dois mil oitocentos e setenta e cinco reais), junto à empresa MOBELIÊ AMBIENTES PLANEJADOS LTDA" (ID: 206732296, item "a", p. 13). Em síntese, na causa de pedir a parte autora afirma ter celebrado dois negócios jurídicos com a parte ré, em 19.04.2024 e 13.05.2024, tendo por escopo prestação de serviços de móveis planejados, nos valores de R$ 29.000,00 e R$ 4.250,00, respectivamente, com prazo de entrega de 55 dias, a ser adimplido mediante entrada e prestações em cartão de crédito; relata a inexecução contratual, com a superação da data aprazada para encerramento, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 206732300 a ID: 206732332, incluindo guia adimplida das custas de ingresso. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. Destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). No caso dos autos, não estou convencido, de modo algum, da probabilidade do direito subjetivo alegado, eis que a tutela em exame se destina a terceiro não incluído no polo passivo da ação, restando ausente nos autos a comprovação de recusa à solicitação do autor (ID: 206732331; ID: 206732332). Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, no que pertine à revisão do contrato, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR, e densificado na regra do art. 4.o do CPC, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR.” Em suas razões recursais (Id. 62999980) o agravante afirma que o Juízo singular incorreu em equívoco indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado no processo de origem, instaurado pelo ajuizamento de ação que tem por objetivo o exercício do direito formativo à decretação da resolução dos negócios jurídicos de prestação de serviços celebrados entre as partes, em razão do inadimplemento das obrigações assumidas pela demandada. Argumenta que celebrou com a sociedade empresária agravada dois negócios jurídicos de prestação de serviços destinados à confecção e entrega de móveis planejados, por meio dos quais foram pactuados o prazo de entrega e o pagamento parcelado do valor, mas que ainda não houve a instalação dos móveis contratados até o presente momento. Destaca que o inadimplemento contratual está evidenciado pelos elementos de prova que acompanharam a petição inicial, de modo que deve ser deferido o requerimento de tutela antecipada para que seja determinada a suspensão dos descontos, no cartão de crédito mantido pelo recorrente, das parcelas alusivas ao pagamento, diante da ausência de interesse na manutenção dos negócios jurídicos. Acrescenta que após a distribuição da ação em referência a sociedade empresária demandada requereu a autofalência, de modo que a continuidade dos descontos efetuados no cartão de crédito mantido pelo consumidor ocasionaria indevido prejuízo, pois as obrigações assumidas não podem mais ser cumpridas pela prestadora do serviço. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o requerimento urgente formulado na origem, com a determinação de suspensão dos descontos das parcelas vincendas, referentes ao pagamento das obrigações assumidas pelo recorrente, na fatura de seu cartão do crédito. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 62999983) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 62999982) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. O recurso de agravo de instrumento exige como requisito de admissibilidade a impugnação específica a cada um dos fundamentos empregados pela decisão interlocutória recorrida. O aludido pressuposto está previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC. Assim, o agravante deve observar a necessidade de impugnar, de modo congruente, cada um dos fundamentos articulados na decisão agravada. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RAZÕES DISSOCIADAS. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. ARTIGOS 9o E 10, AMBOS DO CPC. RECURSO PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. De acordo com o dispositivo no artigo 1.016, inciso III do Código de Processo Civil, o Agravo de Instrumento deve conter, entre outros requisitos, "as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido". 1.1. O recorrente deve impugnar especificamente as razões postas na decisão para conceder ou negar o pedido deduzido. Trata-se do princípio da dialeticidade, segundo o qual impõe-se à parte recorrente o dever de impugnar os fundamentos que justificaram as conclusões da decisão recorrida. Recurso conhecido em parte. 2. O princípio da não surpresa estatuído nos artigos 9o e 10, ambos do CPC, obsta a prolação de decisões sobre fatos e fundamentos inéditos. 2.1. É nula a decisão agravada que indefere o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro por preclusão sem antes intimar parte para se manifestar, ofendendo os princípios da não surpresa e do devido processo legal. 3. Preliminar de razões dissociadas suscitado de ofício. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, provido. Decisão cassada.” (Acórdão 1900325, 07216185120248070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme os precedentes deste Tribunal, "pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal." (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Considerando que as razões lançadas no agravo de instrumento estavam dissociadas dos fundamentos da decisão proferida pelo juízo de origem, deve-se manter o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1900973, 07109060220248070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) Na hipótese em exame o fundamento central utilizado pelo Juízo singular para indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado pelo recorrente na origem, ao afastar a existência do critério de verossimilhança, consiste no fato de estar o requerimento emergencial, destinado à suspensão dos descontos na fatura do cartão de crédito mantido pelo autor, dirigido à instituição financeira Itaú Unibanco Holding S/A, que não integra a relação jurídica processual, pois não foi citada. A leitura da petição inicial, de fato, evidencia que o requerimento emergencial foi deduzido pelo autor em desfavor da instituição bancária (Id. 206732296, fl. 13), sendo igualmente certo que a demanda na origem foi proposta, exclusivamente, contra a sociedade empresária prestadora de serviço. O recorrente não articulou argumentos com o intuito de impugnar especificadamente o aludido fundamento empregado na decisão interlocutória recorrida. Em verdade, limitou-se a reafirmar a necessidade de sustação dos descontos efetuados em sua fatura de cartão de crédito com amparo nas regras que integram o microssistema de proteção ao consumidor, sem qualquer alusão à apontada impropriedade da tutela antecipada requerida em desfavor de terceira pessoa não integrante da relação jurídica processual. É atribuição do recorrente a demonstração dos motivos do alegado desacerto da decisão interlocutória impugnada, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. No caso em deslinde o recorrente não mencionou, em suas razões recursais, nenhum dispositivo legal que pudesse justificar a pretendida reforma da decisão recorrida, especificamente no que concerne à inviabilidade de imposição de obrigação a terceira pessoa não integrante da relação jurídica processual. Também não fez alusão a nenhum elemento de prova que possa afastar o fundamento exposto pelo Juízo singular ao indeferir o requerimento de tutela antecipada. Diante desse contexto, por não terem sido articulados os argumentos suficientes para demonstrar o desacerto do entendimento manifestado pelo Juízo singular, o agravo de instrumento não pode ser conhecido. A impugnação deficiente do pronunciamento judicial recorrido é o que basta para que seja obstada a admissibilidade e o processamento do recurso, sobretudo em virtude da peculiaridade de que não foram alegados elementos de fato e de direito que possam dar ensejo à pretendida reforma. É conveniente acrescentar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame: “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” Por isso, uma vez que a irregularidade a ser sanada no presente caso exigiria a própria retificação ou mesmo a suplementação dos argumentos aduzidos no recurso, o prazo acima mencionado não pode ser aplicado. A respeito da impossibilidade de autorização à parte para complementação das razões recursais, assim lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: “II.6. Exposição de fato e de direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entender deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta no recurso. III.7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. 8. Momento processual. O momento adequado para apresentar-se a fundamentação do recurso de apelação é o de sua interposição. Ultrapassada esta fase, a faculdade processual de fundamentar o apelado já terá ocorrido, sendo vedado ao apelante ‘completar’ ou ‘alterar’ suas razões de recurso. A interposição do recurso acompanhado das razões boas ou más, bem ou mal deduzidas, consuma a faculdade de apelar: o apelante não pode completá-las em face do óbice da preclusão consumativa (v. coment. CPC 223). No mesmo sentido: Nery, Recursos, n. 3.4.1.5, p. 352; Barbosa Moreira. Comentários CPC, n. 235, p. 424/425.” No mesmo sentido observe-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2) O AREsp foi interposto em 15/09/2014, na vigência do Código de Processo Civil de 1973. 2. A teor do disposto no art. 544, § 4o, I, do CPC/1973, o agravante deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, não podendo ser conhecido o agravo que não se insurge contra todos eles. 3. O prazo referido no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 há de ser oferecido para o recorrente sanar vício de natureza estritamente formal, sendo diversa a hipótese dos autos, em que pretendia a agravante a concessão de lapso para complementar a fundamentação do seu recurso, que não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 692.495/ES, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, 1a Turma, julgado em 23/6/2016) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 19 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 16 ed. São Paulo: RT, 2016, p. 2209.